Tribunal: TJPA
Processo: 0807636-75.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807636-75.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCELA BARROS CUNHA LIMA

APELADO: RENATO CALDAS DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que revogou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem elementos probatórios suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com base na Lei Maria da Penha; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de estudo psicossocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração concreta de situação atual de risco à integridade física ou psicológica da vítima, não bastando apenas alegações desacompanhadas de provas robustas.

4. O conjunto probatório, especialmente as conversas por aplicativo apresentadas pelo recorrido, revela tratar-se de conflito de natureza familiar, sem configuração de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade da recorrente.

5. Embora a palavra da vítima tenha valor probatório relevante, não se reveste de caráter absoluto e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes nos autos.

6. Inexistindo prova de risco atual ou iminente, mostra-se adequada a revogação das medidas protetivas, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

7. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a produção do estudo psicossocial não é medida obrigatória, competindo ao julgador, diante do conjunto probatório, aferir sua necessidade, sendo que, no caso concreto, a instrução foi considerada suficiente para formar o convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A revogação de medidas protetivas é cabível quando ausente risco atual à integridade da mulher, ainda que tenham sido deferidas liminarmente com base no princípio da prevenção. 2. A simples existência de desentendimentos familiares não configura, por si só, violência de gênero apta a justificar medidas protetivas da Lei Maria da Penha. 3. A ausência de estudo psicossocial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006, arts. 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 5021853-37.2024.8.13.0313, Rel. Desa. Areclides José do Pinho Rezende, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcela Barros Cunha Lima apela da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que revogou medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, fixadas em desfavor de Renato Caldas dos Santos (ID 16068941).

A apelante pugna, preliminarmente, pela cassação da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa por ausência de realização de estudo psicossocial. No mérito, postula pela manutenção das medidas protetivas, sustentando a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica (ID 16068944).

O apelado ofereceu contrarrazões recursais pela manutenção da sentença recorrida (ID 16068956), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25569666).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente consigno que a preliminar suscitada confunde-se com o mérito recursal e será analisada em conjunto com a questão meritória.

Na espécie, a apelante requer a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em desfavor do apelado, sustentando que o juízo
a quo
suprimiu a fase instrutória do processo, deixando de determinar a realização de estudo psicossocial, providência imprescindível para subsidiar o convencimento judicial, de maneira que a ausência de perícia configurou cerceamento do direito de defesa, pois impediu confrontar o acervo probatório com a palavra da vítima, que possui fundamental relevância e prevalece quando se trata de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher.

Sem embargo, inexiste margem para cassar a sentença com base nesse fundamento, pois a realização de estudo psicossocial constitui mera faculdade do julgador, que poderá determinar a manifestação de profissional especializado, quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, segundo disposto no art. 31 da Lei nº 11.340/2006.

Nesse espeque, embora o laudo técnico de equipe interdisciplinar seja elemento de convicção útil, deve ser realizado apenas quando o julgador entender conveniente, sendo que a sua ausência não configura cerceamento de defesa, nem enseja nulidade processual.

Ultrapassado esse ponto, clarifico que no caso em exame foram deferidas, em sede liminar, as medidas protetivas estabelecidas na decisão de ID 16068911, tendo o requerido apresentado defesa prévia (ID 16068919), com manifestação da requerente (ID 16068935), e parecer ministerial pugnando pela revogação das cautelares e extinção do feito (ID 16068940).

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau decidiu pela revogação das medidas protetivas de urgência, conforme fundamentos expostos na sentença, transcrita no essencial:

Não há preliminares para apreciação e o processo encontra-se em ordem, pronto para julgamento.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de suposta agressão psicológica sofrida pela ofendida.

A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ou seja: se porventura a requerente vier a demonstrar posteriormente a imprescindibilidade de novas medidas, por fato novo, poderá fazê-lo sem qualquer óbice.

No caso em tela, analisando-se os autos, verifico que as medidas devem ser revogadas.

É procedimento comum do Juízo o deferimento das medidas
inaudita altera pars
, em razão da alegada necessidade da parte em sede policial. Esta decisão é fundada em cognição sumária e, por isso mesmo, tende a favorecer a mulher requerente.

Mais adiante, já havendo contestação e documentos apresentados pelo requerido, cabe ao Juízo a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas, no mérito.

Nesta fase, verifico que o presente processo não preenche mais os requisitos para manutenção das medidas protetivas, posto que, com a contestação, foram trazidos aos autos elementos suficientes para a revogação da medida protetiva deferida inicialmente.

Isso porque, os eventos relatados pela ofendida dizem respeito, unicamente, a questões de guarda, direito de visita, divisão de bens, já havendo, anteriormente, ação de divórcio ajuizada
e em trâmite na 6ª. Vara de Família (processo 0802616-15.2023.8.14.0301)

Evidente que (quase) toda(o) separação/divórcio, traz ínsito um conflito de interesses entre as partes, que gera estresse, desentendimentos, insatisfação, e que deve ser dirimido pelo Judiciário, dentro de um determinado período de tempo.

Tempo este em que as partes ainda terão uma convivência, por vezes, desarmônica.

Contudo, nem todo conflito desta natureza pode dar ensejo à medidas protetivas – do contrário a Lei Maria da Penha perderia completamente o seu objetivo. Se qualquer desentendimento cotidiano, em razão de divórcio, gerasse uma medida protetiva, as varas especializadas emperrariam.

No que diz respeito à violência moral – ofensas – noticiada pela requerente, não há nenhuma prova cabal do suposto fato.

Com a contestação restou muito mais verossímil a versão apresentada pelo requerido, no sentido de que não ocorreram as alegadas violências morais ou psicológicas alegadas pela requerente.

Do contrário, há prova robusta de que a requerente é quem ofendia o requerido, como se percebe pelas mensagens juntadas ao corpo da defesa (ID 91520908)

Não há nenhuma intercorrência no processo, ao longo de mais de um mês e meio.

Deste modo, a manutenção de uma medida utilizada de forma equivocada, viola mais os direitos do próprio requerido, consubstanciando-se em uma ordem ilegal, fundada em alegações não comprovadas, que impõe uma sanção indevida ao demandado, tornando insustentável a sua manutenção.

As questões relativas à guarda, direito de visita, eventual partilha de bens – que vêm causando descontentamento na requerente – já estão submetidas ao Judiciário e serão objeto da ação de divórcio preventa.

Portanto, entendo que as medidas devam ser revogadas.

Ante o exposto, REJEITO o pedido inicial para REVOGAR as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Como se vê, as medidas protetivas foram revogadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, tendo o magistrado
a quo
, que está mais próximo dos fatos, concluído pela inexistência de lastro probatório para manutenção das cautelares inicialmente deferidas.

Com efeito, a decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua revogação deve o juízo se certificar de que houve alteração do contexto fático e jurídico, como ocorreu na espécie.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido”, desse modo, “sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.650.947/M
G
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/6/2020).

Não obstante, a revogação da medida protetiva anteriormente deferida não retira da ofendida a possibilidade de demonstrar posteriormente a necessidade de novas medidas, diante da ocorrência de novos fatos que as justifiquem, conforme consignado na sentença impugnada.

Por derradeiro, embora seja reconhecida a relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não possui caráter absoluto, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Destarte, não havendo comprovação de situação contemporânea que justifique o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, impõe-se a manutenção da decisão vergastada, proferida em consonância com os ditames legais.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2025